Tribunal: TJSP
Processo: 2059643-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus. Furto – Liberdade provisória - Juízo concedeu prisão domiciliar à paciente, mediante condições - Julga-se prejudicado o writ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059643-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BARBARA
BATISTA PEREIRA DO PRADO, é impetrado A JUSTIÇA PUBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus no:
2059643-54.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059643-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
BARBARA BATISTA MOREIRA PRADO
Voto no:
28351
Habeas Corpus. Furto Liberdade provisória - Juízo concedeu
prisão domiciliar à paciente, mediante condições - Julga-se
prejudicado o writ.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de BARBARA BATISTA MOREIRA
PRADO, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo
de Direito do Foro de Plantão 27a Presidente Prudente/SP.
Diz que a paciente foi presa em flagrante delito
acusada da prática da tentativa de furto, sendo convertida a prisão em
preventiva, condicionada ao pagamento de fiança. Alega que não estão
presentes os requisitos para a manutenção de sua prisão.
Aduz que a prisão em flagrante foi convertida
em custódia preventiva, à míngua dos requisitos consubstanciados no artigo
312, do CPP. Diz que a decisão carece de fundamentação idônea. Afirma que a
acusada é genitora de filhos menores de 12 anos, assim, pleiteia a concessão de
liberdade provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059643-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 76/79) e a autoridade
coatora prestou informações (fls. 85/88). A douta Procuradoria Geral de
Justiça entende que o writ está prejudicado (fls. 91/92).
É o relatório.
O
pedido
de
liberdade
provisória
está
prejudicado.
Isso porque consultando os autos de origem, nota-
se que, em 29/04/2020, o magistrado de piso concedeu prisão domiciliar à
paciente, mediante condições (fls. 135/137 dos autos de origem).
À vista disso, como a paciente já foi agraciada
com a liberdade provisória, de modo que a impetração restou prejudicada,
consoante dispõe o artigo 512, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADA a impetração.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator